Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-67.2015.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-67.2015.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LORRANE PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DA COSTA, DANILO DA CONCEICAO SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO OBSTÉTRICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus (Município e Estado) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, em razão do óbito de recém-nascido, decorrente de falha na prestação de serviço público de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil objetiva do Município por omissão na prestação de serviço médico-hospitalar, especialmente quanto à ausência de regulação adequada e falha na transferência de gestante em situação de risco, resultando na morte do neonato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, sendo exigida a presença de conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

4. Embora a teoria do risco administrativo admita causas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tais excludentes não se fazem presentes no caso concreto, conforme o conjunto probatório.

5. Laudo pericial e parecer técnico do NACRES evidenciam falhas no atendimento da paciente adolescente em trabalho de parto prematuro, que não foi internada nem estabilizada, sendo orientada a buscar outra unidade sem garantia de leito ou transporte adequado, contrariando normas técnicas e protocolos oficiais.

6. A omissão do Município no dever de assistência, regulação e transporte da gestante foi determinante na cadeia causal que resultou na morte do recém-nascido, configurando concausa direta e eficiente para o dano.

7. O Procedimento de Investigação Preliminar do Ministério Público reforça as falhas estruturais e administrativas que contribuíram para o desfecho trágico, afastando a tese de ausência de nexo causal ou responsabilidade de terceiro.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000189-67.2015.8.05.0237
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada LORRANE PEREIRA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município
, nos termos do voto do relator.